Tribunal: TJPA
Processo: 0012657-49.2015.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â TRÃFICO DE DROGAS â DESCLASSIFCAÃÃO PARA USO PROPRIO â IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e laudo toxicolÃ3gico definitivo, evidenciam a prÃ¡tica do crime de trÃ¡fico de drogas, sendo inviÃ¡vel a desclassificaÃ§Ã£o para uso prÃ3prio. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL â APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃAO PREVISTA NO ART. 33, Â§4Âº DA LEI DE DROGAS â ALTERAÃAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUSBTITUIÃAO POR RESTRITIVAS DE DIREITO â IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado, atinente aos fatos, valorou como desfavorÃ¡veis a culpabilidade e consequÃªncias, aplicando a pena base em 8 (oito) anos e 800 (oitocentos) dias-multa, nÃ£o havendo que se falar em reforma. Ausentes atenuantes e agravantes. Pela causa de diminuiÃ§Ã£o de pena prevista no art. 33, Â§ 4Âº da Lei 11.343/06, o magistrado aplicou o patamar de 1/3, restando a pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusÃ£o e 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa, no regime semiaberto conforme disposto no art. 33, Â§ 2Âº, âbâ do CPB, portanto, reprimenda devidamente fixada, e consequentemente inviÃ¡vel a substituiÃ§Ã£o por restritivas de direito, nos termos do art. 44, I do CPB.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CAMETÁ
APELANTE: JOEL MOREIRA BATISTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012657-49.2015.8.14.0012
EMENTA:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFCAÇÃO PARA USO PROPRIO - IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e laudo toxicológico definitivo, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas, sendo inviável a desclassificação para uso próprio.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS - ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUSBTITUIÇAO POR RESTRITIVAS DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado, atinente aos fatos, valorou como desfavoráveis a culpabilidade e consequências, aplicando a pena base em 8 (oito) anos e 800 (oitocentos) dias-multa, não havendo que se falar em reforma. Ausentes atenuantes e agravantes. Pela causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, o magistrado aplicou o patamar de 1/3, restando a pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa, no regime semiaberto conforme disposto no art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB, portanto, reprimenda devidamente fixada, e consequentemente inviável a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, I do CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 14 de junho de 2021
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CAMETÁ
APELANTE: JOEL MOREIRA BATISTA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012657-49.2015.8.14.0012
R E L A T Ó R I O

JOEL MOREIRA BATISTA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 01.06.2015, policiais militares receberam denuncia anônima de suspeitas de envolvimento do acusado Humberto na comercialização de drogas e que este seria foragido do sistema penal, e em diligencias, ao se direcionaram ao local, observaram, escondidos, a prática delituosa de comercialização de drogas realizada pelos acusados (Humberto e Joel) e após abordagem foi encontrado com os mesmos 14 (quatorze) trouxinhas de maconha e um tablete e meio de maconha.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Humberto Amorim da Silva Junior e Joel Moreira Batista, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo a este fixada pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa, no regime semiaberto.

Inconformado Joel Moreira Batista recorreu da sentença condenatória pugnando pela desclassificação para o crime de uso próprio e, alternativamente, a reforma da pena base ao mínimo legal, alteração do regime de cumprimento de pena e substituição por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de maconha. A autoria, analisando os elementos de prova constantes dos autos, restou demonstrada pelos depoimentos testemunhais de policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão dos acusados e que uníssonos e coerentes entre si, descrevem os fatos, inclusive informando, quando observavam os movimentos dos acusados, que Joel pegava a droga escondida em um determinado local e levava para Humberto comercializar.

Mister ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Assim sendo inviável a desclassificação para uso próprio, uma vez que restou caracterizada a prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Alternativamente pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal, no entanto, constata-se que o magistrado, atinente aos fatos, valorou como desfavoráveis a culpabilidade e consequências, aplicando a pena base em 8 (oito) anos e 800 (oitocentos) dias-multa, não havendo que se falar em reforma.

Ausentes atenuantes e agravantes. Pela causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, o magistrado aplicou o patamar de 1/3, restando a pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa, no regime semiaberto conforme disposto no art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB, portanto, reprimenda devidamente fixada, e consequentemente inviável a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, I do CPB.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora